Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746817-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOARA GUIMARAES MOTA AGRAVADO: FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA, JOSE RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, GABRIEL ALVES NOVGORODCEV, RAFAEL COSTA SOUZA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 26052520 e 26259303, restou frustrada a intimação dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator